Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO SEGUNDO NOVOS PARÂMETROS NORMATIVOS E FÁTICOS AGITADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.
2. Não é requisito da ação rescisória o prequestionamento. Embora dispensável expressa menção à norma supostamente violada, é imprescindível que a questão tenha sido enfrentada pelo juiz ou o tribunal, o que não ocorreu na hipótese.
3. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer quaisquer contrariedades entre a sentença e os preceitos legais indicados pelo autor, indefere-se a inicial.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.